Tribunal: TJDFT
Processo: 0730410-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. FUNDAMENTO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MACONHA, COCAÍNA E ECSTASY. NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ COM ORIENTAÇÕES SEM CARÁTER COGENTE. ADOÇÃO DE SOLUÇÕES NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL QUE PERMITEM CONCILIAR O DIREITO DO PACIENTE À SAÚDE COM A SEGURANÇA PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. O transporte interestadual de drogas, bem como a quantidade considerável e a variedade das substâncias apreendidas (cocaína, maconha e ecstasy) são circunstâncias que denotam maior periculosidade e, portanto, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes.
2. Ainda que o paciente tenha informado que não estava associado com a pessoa que contratou o seu serviço e aquela para quem entregaria a droga, realizando apenas o transporte das substâncias, portanto, funcionando como “mula”, como coloquialmente se nomeia essa atividade, essas circunstâncias devem ser melhor elucidadas no curso da instrução probatória e, por si sós, não justificam a revogação da prisão preventiva, em especial porque se trata de uma conduta relevante para a consecução do crime de tráfico. Precedentes.
3. No que diz respeito ao argumento de que não é recomendável manter o paciente preso devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, vale salientar que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não possui caráter cogente, mas orientador e opinativo, e, conforme entendimento dos tribunais superiores, essa crise sanitária, por si só, não justifica a soltura, devendo ser apreciadas as peculiaridades de cada caso. Precedentes.
4. Embora a Defesa tenha noticiado que o paciente é asmático, a douta autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal adotou medidas para prevenção e tratamento da COVID-19 no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal, criando soluções que conciliam o direito do preso à saúde com a segurança pública, havendo até mesmo parecer do Conselho Regional de Medicina, no sentido de que o ambiente prisional do Distrito Federal é seguro, não oferecendo maiores riscos de contágio aos internos.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.